Tribunal: TJMT
Processo: 1001402-46.2021.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001402-46.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ADRIANO BUENO ZAMO - CPF: 920.850.322-49 (APELANTE), LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI CORREA - CPF: 059.822.619-20 (ADVOGADO), MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO - CPF: 891.715.192-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO - CPF: 869.727.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO - CPF: 891.715.192-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISON LUIS BUENO ZAMO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTE - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PENHORA - AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE ARREMATE PELO EMBARGANTE - RECURSO DESPROVIDO.

À luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, e sempre em observância aos preceitos da egrégia corte superior sobre a matéria, impõe-se a manutenção do ônus sucumbencial disposto na sentença, recaindo sobre a Embargante o dever de arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001402-46.2021.8.11.0046

AELANTE: ADRIANO BUENO ZAMO.

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
ADRIANO BUENO ZAMO
, contra decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1001402-46.2021.8.11.0046, da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT e que tem por objeto: determinar o levantamento da penhora R-13/070 - Protocolo 81.034, realizada sobre o imóvel de matrícula n. 070, denominado Fazenda Bom Jardim, com área de 189,8110 há, situado no Município de Campos de Júlio/MT. Cédula Rural Pignoratícia n.o 14/18108-8, com vencimento em 15/10/2006, com valor de R$ 199.995,96 (cento e noventa e nove mil novecentos e noventa e cinco reais com noventa e seis centavos), nos seguintes termos
“Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, confirmando a liminar concedida ao id 77720122, para determinar o levantamento da penhora R-13/070 – Protocolo 81.034, realizada sobre o imóvel de matrícula no 070, denominado Fazenda Bom Jardim, com área de 189,8110 há, situado no Município de Campos de Júlio/MT. Diante do princípio da causalidade, CONDENO o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, acrescidos de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC. Com o trânsito em julgado, TRANSLADE-SE cópia da sentença para os autos n. 0001643-57.2009.8.11.0046, desapensando-se os feitos; em seguida, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.”

O Apelante aduz que embora os Embargos de Terceiro tenham sido julgados
PROCEDENTES
, foi condenado em custas e Honorários.

Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento.

É o essencial ao relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se ao arbitramento de custas e Honorários Advocatícios a serem arcados pelo Apelante, embora a demanda tenha sido julgada PROCEDENTE a seu favor.

A respeito da temática, quando do julgamento do REsp n. 1452840 / SP ( tema n. 872 do Eg STJ), foi fixada a seguinte tese:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).

3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".

7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244.

9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência".

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).

(REsp n. 1.452.840/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 5/10/2016.) – grifei”

Tal tema deve ser lido em conjunto com a Súmula n. 303, também do Eg. STJ, que diz
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”
(SÚMULA 303, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/11/2004, DJ 22/11/2004, p. 411)

Conforme relatado, os Embargos foram propostos porquanto houve penhora sobre o imóvel em litígio, requerida pelo Banco Apelado, com resistência da pretensão, inclusive em sede Recursal, embora já tenham entabulado Acordo.

Entretanto, conforme se vê dos autos, o Apelante, embora tenha arrematado o bem, deixou de averbar tal ato na matrícula do imóvel, dando causa à interposição dos Embargos de Terceiro.

A propósito, consoante já decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 299.621/SC, de Relatoria do eminente Ministro José Delgado, o princípio da sucumbência, adotado pelo art. 20, do CPC, encontra-se contido no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. O artigo 20 do CPC/73 tem correspondência com o atual § 2o do artigo 85 do CPC/2015.

Assim, a imposição da sucumbência a uma das partes decorre do princípio da causalidade, ou seja, quem deu ensejo à propositura da ação deve responder pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, situação concretizada no presente feito, cabendo tal ônus ao Embargante, ora Apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE AUTOMÓVEL VENDIDO A TERCEIRO. NÃO OPOSIÇÃO DA EXEQUENTE QUANTO AO LEVANTAMENTO DA PENHORA. DECISÃO QUE SOLVEU OS EMBARGOS, JULGANDO PELO RECONHECIMENTO DO PEDIDO, MAS CONDENOU A EMBARGADA/EXEQUENTE AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO LIMITADO À DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E TEMA 872 DO STJ. DECISÃO REFORMADA NO PONTO. EMBORA A NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE EMBARGOS DE TERCEIRO PARA IMPUGNAÇÃO DA PENHORA DE AUTOMÓVEL, FATO É QUE O TERCEIRO/EMBARGANTE DEU CAUSA À AÇÃO DE EMBARGOS POR NÃO PROMOVER A REGULAR ANOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO BEM JUNTO AO DETRAN, NO PRAZO REGULAMENTAR, O QUE TERIA EVITADO A PENHORA VIA RENAJUD E, EM CONSEQUÊNCIA, A NECESSIDADE DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. SOMADO A ISSO, NO CASO, O EXEQUENTE/EMBARGADO NÃO SE OPÔS AO LEVANTAMENTO DA PENHORA, O QUE IMPÕE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SUFRAGADO NO TEMA 872 DO STJ, QUE DETERMINA RECAIAM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS SOBRE O EMBARGANTE QUE NÃO PROMOVEU TEMPESTIVA ANOTAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO BEM JUNTO AO DETRAN. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível, No 50760219820228210001, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 28-11-2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os ônus de sucumbência. Inteligência da Súmula n. 303 do STJ. Hipótese em que a parte embargante deu causa à penhora, pois não realizou a transferência do automóvel para o seu nome perante o Detran. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 50076042820208210013, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 23-02-2022)”

Reunidos esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, majorando os Honorários Advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024